Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, ESCRITURA DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS, PROCURAÇÃO E INTRUMENTO DE FINANCIAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E PROCURAÇÃO COM PODERES PARA DISPOSIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. FUNDAMENTOS PARA NULIFICAÇÃO. DOLO E SIMULAÇÃO IMPUTADOS AO ADQUIRENTE. DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO E SOCIAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. NEGÓCIO HETEREDOXO MAS CELEBRADO COMO EXPRESSÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE DOS CONTRATANTES. IMÓVEL FINANCIADO. PAGAMENTO DO PREÇO (“ÁGIO”) E ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES INERENTES DO FINANCIAMENTO PELO ADQUIRENTE. FORMA DE PAGAMENTO. CESSÃO DE DIREITOS INERENTES A PRECATÓRIO. MONTANTE CEDIDO ESTIMADO EM MAIS DE 20 (VINTE) VEZES O VALOR A SER PAGO. UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS CEDIDOS PARA COMPENSAÇÃO. PREVISÃO INSERTA NOS INSTRUMENTOS NEGOCIAIS. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO ESTRANHA AO NEGÓCIO. DOLO E/OU OMISSÃO DOLOSA DO ADQUIRENTE/CEDENTE. VÍCIOS AUSENTES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DO AUTOR. PROVA INEXISTENTE (CPC, ART. 373, I). NEGÓCIOS SUBSEQUENTES. INTERSEÇÃO DO PRIMITIDO ALIENANTE. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DO CONTRATO. QUESTIONAMENTO OU EXTRAÇÃO DE EFEITOS LESIVOS. INVIABILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DOS DIREITOS ASSEGURADOS AO ADQUIRENTE. DANOS MATERIAL E MORAL. FATO GERADOR. ATO ILÍCITO OU ILÍCITO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO REJEITADO. VERBA HONORÁRIA E SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AOS AUTORES. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO SEGUNDO O PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. IMPERATIVO LEGAL. MENSURAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO. MODULAÇÃO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). AUTORES. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS ORAL E PERICIAL. DESCABIMENTO. AGREGAÇÃO DE CLÁUSULAS AO CONTRATADO FORMALMENTE. INVIABILIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE LITISCONSORTES PASSIVOS. POSTURA CONTRADITÓRIA E DESCONFORME COM O DISPOSTO PELO LEGISLADOR (CPC, ART. 114). PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Apreendido que o acórdão, conquanto resolvendo a matéria colocada sob reexame e se lastreando em argumentação afinada com as premissas alinhadas, dispondo acertadamente sobre a resolução empreendida, incorrera em incorreção material, conquanto irrelevante, o equívoco encerra erro material, que deve, pois, ser saneado, conquanto indiferente para a resolução empreendida, de forma a ser purificado da lacuna em que incidira.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanear erro material, sem efeitos infringentes. Unânime.